Tribunal: TJSP
Processo: 0014014-47.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014014-47.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCELO AUGUSTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicado o
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Execução Penal no 0014014-47.2019.8.26.0996

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014014-47.2019.8.26.0996 -Voto no 26.347
2
Comarca: DEECRIM 5a RAJ (Presidente Prudente)
Agravante: MARCELO AUGUSTO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.347 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por MARCELO AUGUSTO DA SILVA contra decisão (fls. 36/37),
proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ, que
indeferiu pedido de livramento condicional.
Devidamente processado o recurso, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento (fls. 45/48).
Eì o relatório.
Consoante pesquisa realizada no sistema
INTINFO desta Corte, verifico que o agravante cumpria penas no
regime aberto desde 21 de março de 2019, cometeu falta
disciplinar grave e, posteriormente, teve restabelecido o regime
aberto, no qual cumpre penas desde 2 de março do ano corrente,
por força de decisão proferida nos autos do Agravo em Execução
no 0008627-51.2019.8.26.0996, por esta colenda 1a Câmara
Criminal.
Por considerar o regime aberto medida de
execução penal mais benéfica que o livramento condicional,
entendo que o presente pedido está prejudicado.
Por tais razões, o recurso perdeu o seu
objeto, esvaziando-se a pretensão aqui deduzida.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
julgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014014-47.2019.8.26.0996 -Voto no 26.347
3
prejudicado o recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator